Tribunal: TJDFT
Processo: 0753818-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753818-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO ROCHA DE AGUIAR IMPETRANTE: THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS em favor de ADRIANO ROCHA DE AGUIAR, apontando como ato coator a decisão que indeferiu o pedido de concessão de trabalho externo, em benefício do paciente, pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, nos autos do processo no 0411330-38.2025.8.07.0015. Aduz o impetrante que o paciente foi condenado nos autos da ação penal no 0705322-87.2025.8.07.0009 à pena total de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo expedida carta de guia provisória e iniciado o cumprimento da pena no Centro de Detenção Provisório da Papuda/DF. Alega que a defesa requereu a concessão do trabalho externo, nos termos do art. 35, §1o, da LEP, instruindo o pedido como proposta formal de emprego e laudo favorável da Seção Psicossocial, contudo, o pleito foi indeferido sob o fundamento de que haveria mandado de prisão preventiva em aberto contra o paciente. Observa que o alegado mandado de prisão preventiva refere-se exatamente aos mesmos fatos que ensejaram a condenação penal em curso, e que o paciente encontra-se preso por força da carta de guia provisória regularmente expedida, cumprindo pena em regime semiaberto. Destaca que, diante do alegado, é evidente a perda superveniente do objeto da prisão cautelar, pois não subsiste título judicial autônomo que justifique segregação preventiva paralela; que a manutenção de mandado ativo viola o princípio da legalidade da execução, fere a individualização da pena e impede o exercício dos direitos executórios do paciente, como o trabalho externo requerido. Informa que nos autos da VEP, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido com base na existência de mandado de prisão preventiva, sem considerar que “a prisão cautelar foi substituída pela execução definitiva/provisória da pena, e que a autoridade dita coatora, ao acolher tal parecer, incorreu em flagrante constrangimento ilegal, pois impõe ao paciente restrição a direito legalmente assegurado, com “óbice inexistente no plano jurídico atual”. Com base em tais argumentos, requer a concessão da liminar, para que seja concedida imediata autorização para que o paciente exerça atividade externa. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pela concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Conforme constante no relatório, a impetração dirige-se contra alegada decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, a qual, acolhendo manifestação do MPDFT, negou o pedido de concessão de trabalho externo ao paciente, condenado a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto. A il. defesa não juntou aos autos, em prova pré-constituída, a referida decisão dita coatora. Em que pese a possibilidade de emenda à inicial, verifico, de plano, que o presente writ não deve ser admitido. Prefacialmente, porque as decisões proferidas pelo Juízo das Execuções possuem via recursal própria, sendo inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal. Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal: “Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão que inadmitiu habeas corpus por inadequação da via eleita. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Examinar a possibilidade de admissão de habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda de Turma Recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 4. Considerando haver a autoridade apontada como coatora exposto – de forma concreta e adequada – os motivos que levaram à condenação do paciente, considerando inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e enfrentando a matéria de forma fundamentada, não há falar em teratologia no acórdão questionado, o que impede a análise do tema em sede de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno conhecido e desprovido. ______ Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 265, §4°. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1764430, 07394434220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada”. (Acórdão 2067276, 0739032-28.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/11/2025, publicado no DJe: 25/11/2025.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTECIPADO. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO DE JULGAMENTO. HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa técnica do réu contra decisão que não conheceu de apelação anteriormente apresentada, sob o argumento de que a sentença condenatória aplicou retroativamente norma penal mais gravosa (Lei no 13.718/2018) a fato ocorrido em 2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer de recurso interposto após o trânsito em julgado da sentença, diante de renúncia expressa ao direito de recorrer tanto pelo réu quanto pela defesa técnica; (ii) estabelecer se o habeas corpus de ofício pode ser concedido como substitutivo da revisão criminal, diante de eventual erro de julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A renúncia expressa e inequívoca ao direito de recorrer, manifestada tanto pelo réu, por intermédio da defesa técnica, quanto pela acusação, antecipa o trânsito em julgado da sentença, extingue a faculdade recursal e impede o conhecimento de eventual interposição de apelação. 4. A oposição de embargos de declaração e a interposição de apelação, após o trânsito em julgado da sentença, configura inadequação da via eleita, sendo a revisão criminal o instrumento processual adequado para desconstituir a coisa julgada, conforme o CPP, art. 625, § 1o, e o RITJDFT, art. 244. 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo da revisão criminal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. A decisão recorrida foi mantida, por ausência de vícios que autorizem sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: 1. A renúncia expressa, por ambas as partes, ao direito de recorrer, opera o trânsito em julgado da sentença, impedindo a interposição de recursos ordinários. 2. A revisão criminal é o meio processual adequado para desconstituir a coisa julgada por erro de julgamento. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo da revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença”. (Acórdão 2042032, 0702947-58.2021.8.07.0008, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) Em passo seguinte, a inadmissibilidade do writ se revela também sob a ótica da análise de ofício, eis que inexistente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade, porquanto verifica-se da sentença condenatória (ID 79178570) que a prisão preventiva foi mantida, não permitindo que o réu apelasse em liberdade, ainda que imposto o regime de cumprimento semiaberto (ID 79178570). Nesse passo, correto o entendimento manifestado pelo MPDFT, ao constatar a existência de mandado de prisão preventiva em desfavor do ora paciente. Por fim, cumpre notar que o paciente interpôs recurso de apelação criminal da sentença proferida nos autos da ação penal no 0705322-87.2025.8.07.0009, o qual encontra-se concluso para este relator. Ante o exposto, NÃO ADMITO a impetração, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025 18:51:15. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator